Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714665-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. AGRAVADO: ANA CRISTINA SANTOS FARIA ROSSI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Executada UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos do processo n. 0721468-10.2024.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada pela Exequente ANA CRISTINA SANTOS FARIA contra as Executadas ERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença interpostas pelas Executadas, mas não apreciou a impugnação interposta pela Executada UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. (ID 220972967 na origem), nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos ID's 217909523, 218504289 e 218779802. A impugnação de ID 217909523, traz alegações de que houve o cumprimento da obrigação. A impugnação de ID 218504289, traz a alegação de ilegitimidade da parte executada ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, para figurar no polo passivo do feito. A impugnação de ID 218779802, traz a alegação de ilegitimidade da parte executada SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, para figurar no polo passivo do feito. A parte exequente/impugnada requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de ID 218871824. É o sucinto relatório. Decido. Não há o que se falar em ilegitimidade da parte executadas para compor o polo passivo do feito, pois o dispositivo da sentença restou claro quanto a obrigação das partes. Senão vejamos: "Determinar que as partes rés reestabeleçam o plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições do denominado UNIMOC COPART SIMPLES ENF 469.653/13-1, de abrangência territorial nacional." Veja que o dispositivo da sentença exarada é cristalino quanto a obrigação de todas as partes executadas solidariamente. Verifico ainda que restou demonstrado nos Autos que a obrigação de reestabelecimento do plano de saúde ainda não foi cumprida. Ante o exposto, REJEITO as impugnações ao Cumprimento de Sentença, bem como determino que as partes rés reestabeleçam o plano de saúde da parte exequente, nas mesmas condições do denominado UNIMOC COPART SIMPLES ENF 469.653/13-1, de abrangência territorial nacional, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), podendo ser majorada em função de novo descumprimento. Condeno as impugnantes SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, procedendo-se à pesquisa SISBAJUD, em face de todas executadas. Publique-se. Intimem-se. A referida decisão foi objeto de embargos de declaração que foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 229665997 na origem), conforme termos abaixo transcritos: De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é à medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se. A Agravante, em suas razões recursais (ID 68242904), assevera que: (1) a decisão que antecipou a tutela determinou apenas às Rés ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL o fornecimento de outro plano à parte autora, nas mesmas condições do denominado UNIMOC COPART SIMPLES ENF 469.653/13-1, de abrangência territorial nacional, até o julgamento do mérito, razão pela qual não é admissível a execução de multa por descumprimento da liminar, em face da Agravante; (2) o Juízo de origem não se manifestou acerca das alegações da Agravante contidas em sua impugnação ao cumprimento de sentença; (3) foi comprovado o cumprimento da obrigação (ID 217909524 na origem), motivo pelo qual é indevida a aplicação de astreintes; (4) o valor atribuído as astreintes se mostra excessivo, uma vez que não pode a multa cominatória ser utilizada como meio indenizatório ou de enriquecimento ilícito da parte Exequente, o que, por certo, desvirtuaria a natureza jurídica do referido comando legal. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que os atos expropriatórios sejam suspensos até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e, consequentemente, seja extinta a fase de cumprimento de sentença nos termos do arts. 17, 485, inc. IV, 493 e 525, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer o acolhimento integral da referida impugnação, reconhecendo-se a inexigibilidade da multa cominatória, em razão da ausência de descumprimento da ordem judicial proferida nos autos pela Agravante. Subsidiariamente, pede o acolhimento da impugnação para reduzir o valor da multa cominatória fixada em juízo, diante de sua desproporcionalidade e irrazoabilidade. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista que pleiteia a gratuidade de justiça. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A Constituição Federal de 1988 prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (inciso XXXIV do art. 5o da CF). De acordo com a Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso em questão, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a Agravante destacou sua atual situação deficitária, apresentando documentos relacionados ao balanço patrimonial, demonstração atuarial, demonstração de ativo líquido por plano de benefícios (IDs 70849296 a 70849299). Verifica-se que a Agravante foi inserida em regime de Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras (ID 70849295) perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, também, sob regime do Plano de Recuperação Assistencial (ID 70849296), com previsão de 48 meses, previstos na Resolução Normativa n. 523/2022 da ANS, o que comprova a fragilidade financeira em que a Operadora se encontra. Ademais, observa-se que aumentou consideravelmente o impacto financeiro negativo do custo assistencial da Operadora, conforme demonstra o balancete de ID 70849298, em que consta o significativo déficit nas contas da Operadora de R$ 3.595.585,34 Desse modo, os documentos colacionados aos autos demonstram a insuficiência de recursos da Agravante para pagar as despesas processuais, restando manifestos elementos que evidenciam os pressupostos legais para a garantia da gratuidade de justiça, motivo pelo qual garanto à Agravante a justiça gratuita. DO EFEITO SUSPENSIVO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do referido efeito, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Verifica-se que as Rés SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S. A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL foram condenadas a restabelecer o plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições do denominado UNIMOC COPART SIMPLES ENF 469.653/13-1, de abrangência territorial nacional (ID 213814050 na origem), conforme sentença proferida nos autos do processo n. 0723127-88.2023.8.07.0020. Além disso, as mencionadas Rés foram condenadas a reajustar o valor da mensalidade do plano de saúde aos limites fixados pela ANS para os planos individual e familiar (índice de reajuste limitado a 9,63%). Observa-se, ainda, que o Juízo de origem recebeu o pedido de desencadeamento da fase de cumprimento de sentença e determinou a intimação das Rés para pagamento de débito, em vez de determinar que cumprissem as referidas obrigações (ID 216194676 na origem). O enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Portanto, não houve a intimação das Rés para que cumprissem as obrigações impostas na sentença, razão pela qual as astreintes não podem ser executadas. No mais, a Recorrente apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 221142825 na origem, mas não foi apreciada pelo Juízo de origem. Ademais, a Agravada não juntou aos autos do processo de origem nenhum documento que comprova a negativa de assistência ao plano de saúde, bem como não juntou documento que comprove que o reajuste praticado está além dos limites fixados pela ANS para os planos individual e familiar (índice de reajuste limitado a 9,63%), mas apenas alegou que não houve o cumprimento das obrigações de fazer. Portanto, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Além disso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se mostra evidente, uma vez que atos expropriatórios poderão ser adotados se não suspensa a fase de cumprimento de sentença. Portanto, defiro a atribuição de efeitos suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os atos expropriatórios. Intime-se a Agravada para oferecer contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador